Tribunal: TJES
Processo: 5002568-12.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002568-12.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CLAUDIA SILVA RAMOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Considerando que tempestivo e devidamente preparado,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA.

Refere-se a recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA, que julgou parcialmente procedente, para declarar a inexistência de débito da recorrida vinculada a conta corrente nº 9.603-2, agência 4629-9, a partir de janeiro de 2016, bem como sua rescisão desde janeiro de 2016.

Insurge o recorrente com a sentença, ao argumento de que a recorrida não cobriu o limite devido do cheque especial e não realizou o cancelamento da conta. Por isso, afirma que apesar desta questionar a cobrança de tarifas legalmente contratadas, não traz aos autos qualquer prova de vantagem excessiva capaz de evidenciar ilegalidade, tampouco, abusividade nas cobranças; logo estaria agindo conforme a boa-fé contratual e em exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança.

No entanto, em que pese as alegações do recorrente, tenho que a sentença proferida pelo juízo de piso deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Destarte, merece destaque alguns trechos da referida sentença, os quais colaciono abaixo:

“Da análise acurada dos extratos trazidos aos autos eletrônicos por ambas as partes (extratos idênticos), não se vislumbra a ocorrência de movimentações da titular. O que se extrai são tarifas denominadas “tarifa do pacote de serviços” debitadas regularmente da conta, inexistindo qualquer outro débito que não dessa natureza.

[...]

Registre-se, ainda, que embora a autora tenha sustentado que a conta está em desuso desde de 2015, e o banco afirmar que teve movimentação até junho de 2016 (fato não comprovado como conduta da autora), da última data até a realização da data da inclusão do nome daquela nos órgãos de proteção ao crédito (05/11/2018), passou-se mais de 02 (dois) anos, tempo suficiente para o banco demandado se questionar quanto ao interesse da titular da conta em manter os serviços ativos.

[...]

A partir do sexto mês, deverá a instituição financeira reputar referida conta como inativa, não devendo incidir qualquer tarifa a título de manutenção.
(Destaquei)

[...]

Considerando que o banco requerido não trouxe aos autos nenhum outro elemento capaz de fundamentar o débito levado a apontamento; que o número do contrato indicado no extrato da negativação é o do contrato de abertura de capital de giro vinculada a conta corrente indicada na exordial, também sem a prova de demonstração da evolução do débito a justificar o valor negativado de R$ 5.816,37, com vencimento em 05/11/2018 (id 1749070), impõe-se o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, em razão das cobranças posteriores ao período de 6 (seis) meses,
observando-se como marco final da cobrança o mês de dezembro de 2015, ante os extratos juntados pelas partes e a alegação inicial de que desde o ano de 2015 a conta não era movimentada, tem por primeiro mês julho de 2015.
(Destaquei)

Diante de todas as questões supracitadas, concluo pela inexistência de danos morais indenizáveis, apesar da patente falha na prestação dos serviços ante a continuidade das tarifas após o 6 (sexto) mês de inatividade da conta, considerando que os seis primeiros (outubro de 2015 – crédito na conta - banco não comprovou quem foram os depositantes, o que afasta a tese de utilização) são plenamente exigíveis, ou seja, de toda forma o nome da requerente seria levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito pelas tarifas incidentes nesse período (julho/15 a dezembro/15)."

Assim, como bem delineado acima, após a última utilização da conta pela recorrida (efetivamente comprovada nos autos como realizada pela parte), a continuidade da cobrança das tarifas só poderiam ser realizadas após o sexto mês de inatividade da conta.

Além disso, caberia ainda ao banco recorrente verificado a inatividade da conta, notificar a recorrida para fins de verificação quanto ao interesse na continuidade da prestação de serviços.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PROVENIENTE DE CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO.DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. COBRANÇA DE TARIFA EM CONTA INATIVA. Infringência aos princípios da boa-fé, da lealdade, da transparência e do dever de informação. Art. 6º, do CDC. Necessidade de notificação do consumidor após 90 dias sem movimentação da conta corrente, alertando-o quanto à incidência de tarifas. Orientação 184/2007 da FEBRABAN. Precedentes STJ e TJRJ. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Declaração de inexistência da dívida. Exclusão do nome da Autora do cadastro restritivos de crédito. Danos morais caracterizados. Súmula 294 TJRJ. Valor de R$ 15.000,00 adequado as circunstâncias do caso concreto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00060858120188190061, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 05/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-07).

Por essas razões, tenho que a sentença objurgada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.